Tribunal: TJMT
Processo: 1002682-21.2024.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002682-21.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO HIDROMAR LTDA - CNPJ: 78.599.545/0001-53 (APELANTE), LUIZ FELLIPE PRETO - CPF: 058.133.409-47 (ADVOGADO), HALITON DE LIMA KROMINSKI - CPF: 038.022.161-64 (APELADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS OU ABUSO DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio demandado, em cobrança de dívida oriunda de contrato firmado com pessoa jurídica posteriormente extinta por liquidação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o sócio de sociedade limitada extinta pode ser responsabilizado pessoalmente por dívida da pessoa jurídica, independentemente de prova de recebimento de ativos ou de ocorrência de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da pessoa jurídica autoriza a sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC, mas não implica automática sucessão patrimonial, devendo ser observada a natureza limitada da responsabilidade societária.
4. Nas sociedades limitadas, a responsabilidade dos sócios se restringe ao capital social integralizado (CC, art. 1.052), sendo excepcional a sua responsabilização pessoal, condicionada à demonstração de abuso da personalidade jurídica ou hipóteses legais de desconsideração (CC, art. 50).
5. A jurisprudência do STJ condiciona a sucessão processual com efeitos patrimoniais à prova de existência de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição aos sócios, ônus que incumbe ao autor (CPC, art. 373, I).

6. Inexistindo prova de distribuição de ativos ou de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou outro elemento apto a justificar a responsabilização pessoal, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

7. A alegação de dificuldade probatória não autoriza a inversão do ônus da prova, sobretudo diante da possibilidade de utilização de instrumentos processuais adequados, como a exibição de documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária não autoriza, por si só, a responsabilização pessoal do sócio por dívidas da sociedade. 2. A inclusão do sócio no polo passivo depende da comprovação de que houve distribuição de patrimônio ou da presença dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 110, 373, I, 485, VI e 396; CC/2002, arts. 50 e 1.052.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.09.2023; TJMT, AI no 1029405-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO HIDROMAR LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
que julgou extinto os autos da
Ação Monitória
,
movida em face de
HALITON DE LIMA KROMINSKI
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais constantes no ID 361053922, a empresa recorrente alega,
preliminarmente
, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que a sentença teria criado um
“vácuo de responsabilização”
, inviabilizando a satisfação do crédito.

No
mérito
, defende que a hipótese não se enquadra na desconsideração da personalidade jurídica, mas sim na sucessão processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, sustentando que a extinção da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, transferindo aos sócios a titularidade das obrigações remanescentes. Alega, ainda, que a dissolução da empresa com débitos pendentes configuraria ato ilícito apto a ensejar a responsabilização direta do sócio.

Argumenta, outrossim, que a exigência de prova acerca da existência de patrimônio líquido positivo e sua eventual distribuição configura
“prova diabólica”
, requerendo a redistribuição do ônus probatório em desfavor do requerido.

Requer, assim, o provimento do recurso para afastar a extinção do processo, reconhecer a legitimidade passiva do apelado e determinar o regular prosseguimento da demanda, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de negativa de prestação jurisdicional e a correção da sentença quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, ante a ausência de prova de distribuição patrimonial, sucessão ou abuso da personalidade jurídica. (ID. 361053928)

Custas devidamente recolhida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

De início, cumpre apreciar a preliminar de nulidade da sentença por alegada negativa de prestação jurisdicional. Não assiste razão à apelante.

Conforme se extrai da decisão recorrida que o juízo de origem enfrentou de forma direta e suficiente a questão central da demanda, qual seja, a possibilidade de responsabilização pessoal do sócio por débito da sociedade extinta, expondo as razões pelas quais reconheceu a ilegitimidade passiva.

Ademais, os embargos de declaração opostos foram devidamente apreciados, conforme se vê da sentença de ID. 361053921, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, conclui-se que houve prestação jurisdicional adequada, ainda que em sentido desfavorável à pretensão da recorrente.

Por estas razões,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como
VOTO
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
INDÚSTRIA E COMÉRCIO HIDROMAR LTDA
, ajuizou
Ação Monitória
em face de
HALITON DE LIMA KROMINSKI,
visando à cobrança de valores decorrentes de contrato de compra e venda firmado com a pessoa jurídica
Monte Sinai Comércio de Peças e Acessórios Automotivos LTDA.
, cujo objeto consistia na aquisição de equipamentos automotivos, no valor total de R$ 49.100,00. Sustentou que houve pagamento parcial, permanecendo saldo inadimplido que, atualizado, perfaz o montante de R$ 39.001,15.

Aduziu, ainda, que a referida sociedade empresária foi extinta por liquidação voluntária, com baixa junto à Receita Federal em 10/05/2022, razão pela qual buscou imputar ao requerido, na condição de sócio, a responsabilidade pelo débito remanescente.

Regularmente citado, o requerido não apresentou contestação no prazo legal, sendo decretada sua revelia. Posteriormente, apresentou manifestação intempestiva, na qual suscitou, dentre outros pontos, sua ilegitimidade passiva.

Ao analisar os autos, o juízo
a quo,
sentenciou o processo nos seguintes moldes:

(...) Embora o requerido tenha alegado sua ilegitimidade passiva em manifestação intempestiva, tal matéria, por ser de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juízo a qualquer tempo.

No caso em análise, verifica-se que a relação jurídica originária foi estabelecida entre a parte autora e a pessoa jurídica MONTE SINAI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, da qual o requerido era sócio.

Conforme documentação acostada aos autos, a referida empresa foi extinta por liquidação voluntária, com baixa na Receita Federal em 10/05/2022 (ID 167809501).

A questão central, portanto, consiste em definir se o sócio de empresa extinta pode ser responsabilizado pessoalmente por dívidas contraídas pela pessoa jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC. Contudo, tratando-se de sociedade limitada, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela empresa após a integralização do capital social, salvo nas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica.

A sucessão processual, portanto, depende da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios, conforme precedente do STJ (REsp 2082254/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2023, DJe 15/09/2023). Vejamos:

(STJ - REsp: 2082254 GO 2023/0139390-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Nesse sentido é também o entendimento do TJMT:

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10294051320258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025).

No caso dos autos, não há qualquer comprovação de que tenha havido distribuição de ativos da pessoa jurídica extinta entre os sócios, tampouco demonstração de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justificasse a desconsideração da personalidade jurídica.

Ademais, a mera baixa do CNPJ da empresa, por si só, não autoriza a responsabilização pessoal do sócio pelas dívidas da sociedade, sendo necessária a comprovação de alguma das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil.

Nesse contexto, reconheço a ilegitimidade passiva do requerido para figurar no polo passivo da presente demanda, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva de HALITON DE LIMA KROMINSKI e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (...) (ID. 361053917)

Pois bem.

Volta-se a controvérsia à verificação da legitimidade passiva do apelado para responder, em nome próprio, por dívida originariamente contraída por pessoa jurídica posteriormente extinta por liquidação voluntária.

Como se sabe, a extinção de pessoa jurídica se equipara, para fins processuais, à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual por seus sócios, nos termos do art. 110 do CPC. No entanto, a sucessão do plano processual não implica uma automática e ilimitada sucessão do plano patrimonial, devendo ser observado a natureza do tipo societário extinto.

No caso de
sociedade limitada,
a regra é de separação patrimonial, sendo a responsabilidade dos sócios restrita ao capital social integralizado, (art. 1.052, do CC). A superação dessa barreira deve se dar de forma excepcional.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica .3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes .
4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente.5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente.6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15
. Precedente.7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2082254 GO 2023/0139390-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 REVPRO vol. 352 p. 549) Destaquei

Como se vê, a Corte Superior condiciona a própria sucessão processual, para fins de responsabilização, à prova de que houve benefício patrimonial por parte do sócio. Tal prova constitui fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC), sendo seu ônus de produzi-lo.

Este entendimento é corroborado por este eg. Tribunal de Justiça:

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária autoriza a sucessão processual do sócio, desde que observado o procedimento de habilitação previsto nos arts. 687 a 692 do CPC.

A inclusão direta do sócio no polo passivo da execução depende da comprovação de que recebeu patrimônio da sociedade extinta.

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10294051320258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)

Por fim, não há que se falar em
“prova diabólica”,
vez que o ordenamento jurídico faculta à parte diversos mecanismos para a produção de provas que não estão em sua posse direta, como o pedido de exibição de documento ou coisa (art. 396 e ss, do CPC). A apelante poderia ter se valido de tais instrumentos para buscar o distrato social, balanços de liquidação ou outros documentos que pudessem indicar a distribuição de ativos. A mera alegação de dificuldade não tem o condão de inverter um ônus probatório legalmente estabelecido.

Dessa forma, ausente a comprovação mínima de que o sócio-apelado sucedeu a empresa em seu patrimônio, recebendo ativos após a liquidação, não se implementou a condição para o reconhecimento de sua legitimidade para responder pessoalmente pela dívida, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO HIDROMAR LTDA,
mantendo intacta a sentença prolatada.

Majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 13% sobre o valor atualizado da causa.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026